Tribunal: TCU
Processo: 021.005/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que determinou a adoção das medidas necessárias para garantir a conservação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), no trecho compreendido entre os Lotes 1F a 4F, por meio de contratação de empresa especializada nesse serviço ou outra forma adequada.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra o Acórdão 631/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, retificando a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 631/2021-TCU-Plenário , que passa a vigorar com a seguinte redação: "9.1. determinar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias (CNPJ 42.150.664/000187), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que, caso o contrato de subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no trecho compreendido entre os Lotes 1F a 4F, não venha a ser assinado até o dia 30/8/2021, adote as medidas ao seu alcance visando à preservação do trecho, sob o risco de omissão no dever de zelar pelo patrimônio público sob sua cautela, conforme o art. 10, caput , da Lei 8.429/1992. "; e 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.